Tribunal: TJSP
Processo: 2216420-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, PASSAPORTES E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DOS DEVEDORES. INADMISSIBILIDADE. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA QUE NÃO SE PRESTA À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO PELO EXEQUENTE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, PASSAPORTES E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DOS DEVEDORES. INADMISSIBILIDADE. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA QUE NÃO SE PRESTA À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO PELO EXEQUENTE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216420-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COSAN
LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A, são agravados AUTO POSTO TABAETÉ
LTDA, JACY DE OLIVEIRA e CLARICE BOBIGE JOAQUIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216420-04.2019.8.26.0000 -Voto no 24.799
2
Agravo de instrumento n.o 2216420-04.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Cosan Combustíveis e Lubrificantes S/A
Agravados:
Auto Posto Tabaeté Ltda. e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
APREENSÃO
DA
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO, PASSAPORTES E BLOQUEIO DE
CARTÕES
DE
CRÉDITO
DOS
DEVEDORES.
INADMISSIBILIDADE.
MEDIDA
COERCITIVA
ATÍPICA QUE NÃO SE PRESTA À SATISFAÇÃO DO
CRÉDITO
PERSEGUIDO
PELO
EXEQUENTE.
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
VOTO N.o 24.799
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de despejo
por falta de pagamento c.c. cobrança em fase de cumprimento
de sentença, indeferiu pedido de apreensão da carteira
nacional de habilitação dos sócios da empresa agravada,
bloqueio dos passaportes e de cartões de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216420-04.2019.8.26.0000 -Voto no 24.799
3
Alega a agravante que a medida pretendida
deve ser deferida pois o Poder Judiciário deve cooperar para
localização e constrição de bens penhoráveis dos devedores,
em nítida vinculação com o princípio da máxima efetividade da
execução. Ressalta que os agravados têm ciência serem
devedores de elevada quantia e nem sequer apresentaram
defesa, não se importando com o processo contra eles proposto
nem
com
eventuais
medidas
constritivas
sobre
seus
patrimônios. Invoca aplicação do disposto no art. 139 do CPC
para que sejam tomadas as medidas necessárias a fim de
assegurar o cumprimento da ordem judicial. Frisa inexistir
óbice legal para o deferimento das medidas pretendidas a fim
de compelir os agravados a cumprir a obrigação que lhes foi
imposta judicialmente.
Agravo tempestivo, preparado, recebido
sem o efeito ativo e não respondido.
É o relatório.
Estabelece o art. 319, IV, do CPC, que:
“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe: (...) IV
determinar todas as
medidas
indutivas,
coercitivas,
mandamentais
ou
sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária.”
É certo que - como anotam NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA NERY “A direção do processo implica o
exercício de poder e de autoridade sobre as partes, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216420-04.2019.8.26.0000 -Voto no 24.799
4
intervenientes e os auxiliares da Justiça, no processo. O
governo dessas relações dá-se durante os atos procedimentais,
com a emissão de ordens e a regência e controle do que se
passa no processo. Para tanto, o texto normativo no-lo diz,
pode o juiz exercer o poder procedendo por raciocínio
indutivo, obrigar as partes e os sujeitos da relação
processual aos comandos que irradiam de sua autoridade, mesmo
que esteja provisoriamente no exercício do poder, por ter
assumido o lugar de outra autoridade de igual poder.” (Código
de Processo Civil comentado [livro eletrônico], 3 ed. em e-
book baseada na 17. ed. impressa, São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2018)
No entanto, em se tratando de meio
coercitivo atípico a determinação de apreensão de CNH,
passaporte, cartão de crédito, etc., sua utilização é medida
excepcional inaplicável na espécie, até mesmo porque não há
garantia de que o deferimento dos pedidos irá contribuir para
a plena satisfação da obrigação, além do que tal medida
afronta as garantias constitucionais e os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
O art. 139, inc. IV, do CPC, deve ser
aplicado com parcimônia, já que as medidas coercitivas
pretendidas
podem
ser
inadequadas,
excessivas
e
desproporcionais ao fim colimado que é o pagamento do débito.
Em verdade, referida apreensão apenas
impõe restrição aos atos da vida civil dos devedores e em
nada contribui para a obtenção do bem da vida perseguido.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216420-04.2019.8.26.0000 -Voto no 24.799
5
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação de indenização - Ordem de
suspensão de CNH dos devedores - Descabimento - Medida
coercitiva que extrapola os limites da razoabilidade e da
proporcionalidade, reflete em esfera jurídica diversa da
patrimonial, e não se mostra eficaz para a satisfação do
crédito - Agravo provido.“ (Agravo de Instrumento no
2174621-15.2018.8.26.0000, Des. Rel. Galdino Toledo Júnior,
j. 23.10.2018)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Suspensão da carteira nacional de
habilitação (CNH) e bloqueio de cartões de crédito da
devedora, como medidas coercitivas. Artigo 139, inciso IV, do
CPC, que deve ser aplicado em consonância com o artigo 8o do
mesmo diploma processual. Princípios da menor onerosidade ao
devedor, da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da
dignidade da pessoa humana e da liberdade de ir e vir, que
prevalecem.
Precedentes.
Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2198181-83.2018.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo,
j. 17.10.2018)
“TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Cumprimento de sentença. Pedido para
suspensão de CNH do executado. Inadmissibilidade. Restrição
que não guarda relação direta com a localização de bens
passíveis de penhora. Medida coercitiva autorizada pelo art.
139, IV, do CPC/15 que não pode se sobrepor às garantias
constitucionais
e
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
no 2166111-13.2018.8.26.0000, Des. Rel. Gilberto dos Santos,
j. 27.09.2018)
Por todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

GILBERTO LEME
Relator